Tribunal: STF
Processo: RE 1444783
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITAR. CABO DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA. INGRESSO APÓS A EDIÇÃO DA PORTARIA Nº 1.104, DE 1964. REVISÃO DA CONDIÇÃO DE ANISTIADO. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TEMA Nº 839 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. REAPRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 660.



    1. O Superior Tribunal de Justiça asseverou o enquadramento da hipótese dos autos na tese fixada no julgamento do RE nº 817.338-RG/DF (Tema RG nº 839), tendo em vista a anulação, na esfera administrativa, da portaria em que reconhecida a anistia. 



    2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Ademais, esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.